Tribunal: STJ
Processo: 0004826-75.2011.8.19.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745755 - RJ(2024/0346522-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREAS JOANNES MARIA SCHILTE
ADVOGADOS
: JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI -
ES030464
OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
AGRAVADO
: ELIAS RIBEIRO SOARES
ADVOGADO
: JOÃO DUARTE DA SILVA - RJ091600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. TESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta
da probabilidade objetiva de realização de lucros, não sendo admitida
a indenização baseada em lucros hipotéticos ou presumidos.
2. No caso dos autos, o Tribunal estadual concluiu que a parte autora
não comprovou os alegados lucros cessantes sofridos pela ocupação
irregular de seu imóvel. É inviável a modificação desse entendimento
em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
4. Em que pese a oposição de embargos de declaração, mostra-se
inviável o conhecimento da alegação de sucumbência mínima, ante a
falta de prequestionamento da matéria. Incidência da Súmula n. 211
do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55110737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 636512c7-40e1-4fb2-8bba-21102d4da4e7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 636512c7-40e1-4fb2-8bba-21102d4da4e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745755 - RJ(2024/0346522-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREAS JOANNES MARIA SCHILTE
ADVOGADOS
: JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI -
ES030464
OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
AGRAVADO
: ELIAS RIBEIRO SOARES
ADVOGADO
: JOÃO DUARTE DA SILVA - RJ091600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. TESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta
da probabilidade objetiva de realização de lucros, não sendo admitida
a indenização baseada em lucros hipotéticos ou presumidos.
2. No caso dos autos, o Tribunal estadual concluiu que a parte autora
não comprovou os alegados lucros cessantes sofridos pela ocupação
irregular de seu imóvel. É inviável a modificação desse entendimento
em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
4. Em que pese a oposição de embargos de declaração, mostra-se
inviável o conhecimento da alegação de sucumbência mínima, ante a
falta de prequestionamento da matéria. Incidência da Súmula n. 211
do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDREAS
JOANNES MARIA SCHILTE (ANDREAS) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, em face de
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
assim ementado:

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – COMPROVADA PELO AUTOR A
PROPRIEDADE
SOBRE
AS
GLEBAS
MENCIONADAS
NA
EXORDIAL, A ELE SE CONFERE O DIREITO DE IMITIR-SE NA
POSSE DO IMÓVEL, COMO FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO
CONTIDO NO PRÓPRIO TÍTULO – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO
QUE FOI TAXATIVO AO CONCLUIR, EM RESPOSTA AO QUESITO
No 2, FORMULADO PELO RÉU, QUE A ÁREA POR ELE OCUPADA
“ESTÁ CONTIDA NA ÁREA DO AUTOR”, CONFORME IMAGEM
AÉREA ACOSTADA ÀS FLS. 1.733 DOS AUTOS, AFIRMANDO,
AINDA, EM RESPOSTA AO QUESITO No 3, SER DE NATUREZA
“IRREGULAR” A POSSE INICIADA E MANTIDA PELO RÉU, NA
MEDIDA EM QUE A ÁREA POR ELE OCUPADA “É MAIOR DO QUE
AQUELA DESCRITA NAS ESCRITURAS DE POSSE ADQUIRIDAS
DE CLAUDIO DE ALMEIDA MARQUES, POIS NA DECLARAÇÃO AO
INCRA ESTÃO CADASTRADOS 15 HECTARES OU 150.000,00M2
OU 3,10 ALQUEIRES GEOMÉTRICOS E A POSSE ADQUIRIDA É
DE 10 ALQUEIRES GEOMÉTRICOS, HAVENDO PORTANTO
ENTRE A ÁREA CADASTRADA E A ADQUIRIDA UMA DIFERENÇA
DE 6,90 ALQUEIRES GEOMÉTRICOS, NÃO CADASTRADOS”,
CONFORME SE DEPREENDE DA RESPOSTA AO QUESITO No 5 –
DESCABIMENTO
DO
PLEITO
RECONVENCIONAL
DE
RESSARCIMENTO, A TÍTULO DE DANOS EMERGENTES E
LUCROS CESSANTES, ASSIM COMO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL, EIS QUE O RECONVINTE NÃO SE DESINCUMBIU
DO ÔNUS DE COMPROVAR SEU ALEGADO DIREITO, NA FORMA
DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, O MESMO OCORRENDO EM RELAÇÃO À
PRETENSÃO AUTORAL DE FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO,
PORQUANTO NÃO EVIDENCIADO QUE A ÁREA SE DESTINAVA A
SERVIR DE FONTE DE RENDA PARA O PROPRIETÁRIO, SENDO
DE SE DESTACAR QUE ESTE NÃO DEMONSTROU TER SOFRIDO
PERDA FINANCEIRA PELO TEMPO EM QUE FICOU PRIVADO DE
EXERCER A POSSE DE PARTE DA ÁREA DO IMÓVEL ADQUIRIDO
– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO (e-STJ, fls.
).
2.000/2.001

Os embargos de declaração opostos por ANDREAS não foram conhecidos
(e-STJ, fls.
).
2.026/2.027
No presente inconformismo, defendeu que
a decisão agravada carece de
(1)
fundamentação;
houve prequestionamento implícito da matéria debatida no apelo
(2)
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

nobre;
não se aplica ao caso o óbice da Súmula n. 7 do STJ;
houve a devida
(3)
(4)
demonstração da divergência jurisprudencial; e,
a decisão impugnada não se
(5)
manifestou sobre a alegada violação do
parágrafo único, do CPC (e-STJ, fls.
art. 86,
).
2.151/2.167
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, ANDREAS alegou a violação dos arts. 186,
402, 575, 582, 884, 927 do CC e 86, parágrafo único, do CPC, além da existência de
dissídio jurisprudencial, ao sustentar que
é presumido o prejuízo do proprietário
(1)
pela ocupação irregular de seu imóvel, uma vez que se viu privado do uso, gozo e
fruição de seu bem; e,
no caso dos autos, o pedido mais relevante formulado na
(2)
inicial, qual seja, o de imissão na posse, foi acolhido em sua integralidade, o que
enseja o reconhecimento da sua sucumbência mínima, ainda que rejeitado o pedido
indenizatório.

(1) Dos lucros cessantes
A controvérsia posta a julgamento consiste em definir se é cabível a fixação
de indenização a título de lucros cessantes em favor de ANDREAS, em razão da
ocupação irregular de parte de seu imóvel por ELIAS RIBEIRO SOARES (ELIAS).
A propósito do tema, o TJRJ entendeu que ANDREAS não demonstrou ter
sofrido perda financeira pelo tempo em que ficou privado da posse do imóvel, não
havendo que se falar, na particular hipótese dos autos, em prejuízo presumido.
Veja-se,
:
in verbis
A leitura dos autos revela que o Autor pretende ser imitido na posse do
imóvel designado como área de terras constituídas por parte da
“Fazenda Recife”, situada no 2o Distrito de Angra dos Reis, na altura
do Km
da Rodovia Rio-Santos (BR-101), com uma área de
117/118
aproximadamente 40 (quarenta) alqueires, então dividida em três
glebas, A, B e C, cuja propriedade foi inicialmente adquirida em 05 de
maio de 1989, por instrumento de promessa de compra e venda e,
posteriormente, por meio de escritura pública de compra e venda e
cessão de ocupação de área de Marinha, lavrada em 24 de março de
1995 – fls.
Index 011 – e registrada sob a rubrica R-03, nas
14/17,
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

matrículas nos 12.965, 12.967 e 12.968, do Primeiro Ofício do
Registro de Imóveis de Angra dos Reis – fls. 1.543, 1.548 e 1.552,
Index 1525 –, sendo certo que o Autor, ao adquirir a propriedade das
referidas glebas, foi cientificado pelos vendedores que o Réu ocupava
parte das glebas B e C, consoante se depreende da afirmação
constante de fls. 03 dos autos – Index 002 –, razão pela qual se viu
impedido de exercer em plenitude os atributos inerentes à totalidade
da propriedade adquirida (...). Portanto, inexistem dúvidas quanto à
circunstância de que o Réu ocupa, irregularmente, área
pertencente ao Autor, equivalente a 6,90 alqueires geométricos
(...). De igual
que deve, portanto, ser entregue a seu proprietário
modo, também não há que prosperar a pretensão autoral de
fixação de taxa de ocupação, porquanto não evidenciado que a
área se destinava a servir de fonte de renda para o proprietário,
sendo de se destacar que este não demonstrou ter sofrido perda
financeira pelo tempo em que ficou privado de exercer a posse de
parte da área do imóvel adquirido, sendo certo que o prejuízo, em
(e-STJ, fls.
casos como tal, não deve ser presumível
2.003/2.005,
grifou-se).

Ao assim decidir, o Tribunal estadual alinhou-se à jurisprudência desta
Corte, que exige, como regra geral, para a fixação de indenização por lucros
cessantes, a comprovação do prejuízo experimentado, com a demonstração, razoável
e concreta, dos ganhos que deixaram de ser auferidos, rejeitando-se a possibilidade de
lucros hipotéticos ou remotos.
Deveras, a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples
possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias
concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não
podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em
(
relator
meras conjecturas e sem fundamentação concreta
REsp n. 1.658.754/PE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2018,
)
23/8/2018.
Na mesma linha de intelecção, confira-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LUCROS
CESSANTES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. LUCROS CESSANTES
PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. DESCABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO (
. NECESSIDADE
RESP N. 1.347.136/DF)
DE COMPROVAÇÃO. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE.
1. Acórdão que determinou o refazimento de laudo pericial a fim de
apurar a indenização devida a título de indenização securitária.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "Não se admite a
indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação,
rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da
Ainda que reconhecido o
realidade efetivamente comprovada.
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum
debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou
'sem resultado positivo" (
processado sob o
REsp 1.347.136/DF,
regime do
-C do
Rel. Min. ELIANA CALMON,
art. 543
CPC/1973,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
." (AgInt nos EDcl no
07/03/2014)

relator
Ministro
Lázaro
Guimarães
AREsp
n.
110.662/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma,
julgado em
DJe de
- destaquei).
5/6/2018,
12/6/2018
3.Verificar se efetivamente os lucros cessantes seriam inexistentes - a
possibilitar eventual afastamento dessa indenização - ou mesmo
afastar a necessidade de nova perícia, a despeito do quanto decidido
na origem, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.190.872/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
15/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDOS
OU
HIPOTÉTICOS.
DESCABIMENTO.
CRITÉRIOS.
PRECLUSÃO.
MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
CONSONÂNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no
sentido de que não admite a indenização de lucros cessantes
sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou
, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente
presumidos
seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos,
das provas, notadamente do laudo pericial, e da natureza da lide,
concluiu que a liquidação adotou critérios objetivos, considerando o
lucro efetivamente obtido pela autora antes do bloqueio, e a decisão
não foi impugnada, resultando em preclusão. A modificação da
conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.883.659/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
DANOS
EMERGENTES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de não se admitir a
indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação,
rejeitando-se lucros
Precedentes.
presumidos ou hipotéticos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.833.879/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/10/2019,
19/11/2019.
A par disso, é certo que, no caso dos autos, o Tribunal estadual, soberano
na apreciação do acervo fático-probatório da lide, assentou que ANDREAS não
comprovou os alegados lucros cessantes sofridos pela ocupação irregular de seu
imóvel por ELIAS.
Portanto, se mostra inviável eventual modificação desse entendimento, pois,
para tanto, seria necessário que esta Corte procedesse ao reexame dos fatos e provas
dos autos, o que é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
Nesse sentido, veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LUCROS CESSANTES. ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO INICIADA.
AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7 E
No 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
[...]
4. A indenização por lucros cessantes exige demonstração
concreta da probabilidade objetiva de realização de lucros, não
sendo admitida a indenização baseada em lucros hipotéticos ou
presumidos.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
6. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a
jurisprudência desta Corte a respeito da necessidade de comprovação
de probabilidade de obtenção dos lucros para que surja a obrigação
de indenizar pelos lucros cessantes, fazendo incidir o óbice da súmula
83 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.715.214/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL,
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. NEXO CAUSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO NEM
IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido
de que, "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que
a simples possibilidade de realização do lucro, requer
probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

(
teriam se verificado sem a interferência do evento danoso"
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.553.790/PE,
Turma, julgado em
DJe
.
25/10/2016,
09/11/2016)
2. O Tribunal não foi capaz de afirmar, mesmo após o exame das
provas dos autos, que a parte recorrente teria obtido lucro se não
fosse a intercorrência do evento danoso que, no caso, foi a falha na
prestação da assistência técnica por parte da parte recorrida.
3. Afastar a conclusão da origem de que "não há como afirmar a
existência do nexo de causalidade entre os lucros cessantes e a
conduta da promovida" demanda evidente reexame do laudo
pericial e das demais provas dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. A revisão do quantum indenizatório a título de danos morais apenas
é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada sua
fixação em valor irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.211.588/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Ressalte-se, por oportuno, que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso especial tanto no que concerne a alinea
do permissivo
a
constitucional como no tocante a alinea
. Afinal, se trata de divergência apoiada em
c
fatos, e não na interpretação da lei federal.
Este é o entendimento desta Corte, confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. OFENSA AO ART. 489,
I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. GOLPE DO BOLETO FALSO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto
pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é
apoiado em fatos, e não na interpretação da lei.
4. Recurso especial não conhecido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.226.340/SP,
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) Da sucumbência mínima
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

Quanto ao mais, ANDREAS sustenta que, mesmo diante da rejeição do
pedido indenizatório, houve sucumbência mínima de sua parte, porquanto acolhido o
pleito principal de imissão na posse.
Contudo, verifica-se que o TJRJ não se pronunciou sobre a questão,
apesar da oposição de embargos de declaração.
Saliente-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto a existência de sucumbência
mínima por parte de ANDREAS.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TEORIA
MENOR.
REQUISITOS.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA. ÓBICE DA
INCLUSÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
SÓCIOS
PESSOAS
FÍSICAS.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DO DÉBITO. ESGOTAMENTO DAS PESQUISAS
PARA
IDENTIFICAÇÃO
DOS
BENS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
[...]
3. Ausente o prequestionamento do artigo apontado como
violado e a tese a ele vinculada, não é possível o conhecimento
do recurso especial. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.607.987/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
19/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282
DO STF. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N. 735 DO STF.
INCIDÊNCIA POR ANALOGIA.
DO CPC. REQUISITOS.
ART. 300
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

2. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
3. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária,
por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do
STJ e 282 do STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.425.718/PA,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
6/3/2024)

Incide ao recurso especial, nessa diapasão, o óbice da Súmula n. 211 do
STJ.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de ANDREAS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: d43fa18f-6ced-4d9b-b2cf-17d9a542848d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.745.755 / RJ
Número Registro: 2024/0346522-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048267520118190003
00571692320128190000
00573667520128190000
202424506864
48267520118190003 571692320128190000 573667520128190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREAS JOANNES MARIA SCHILTE
ADVOGADOS : OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI -
ES030464
AGRAVADO
: ELIAS RIBEIRO SOARES
ADVOGADO
: JOÃO DUARTE DA SILVA - RJ091600
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: c4855151-e9a6-461b-bd6e-741fed3faa12

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: c4855151-e9a6-461b-bd6e-741fed3faa12